Tribunal: TJDFT
Processo: 0750819-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750819-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Rafael Cavalcanti Prudente Agravado: Leandro Fernandes de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Cavalcanti Prudente contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0035421-57.2015.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias) dias, nos moldes do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator